Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE EMPREGO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA SUBTRAÇÃO DO BEM. IMPUTAÇÃO INICIAL DE ROUBO DESCLASSIFICADA PARA FURTO SIIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. VETORIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECIDIVA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que o aparelho celular foi retirado da mão da vítima mediante surpresa e sem qualquer esforço, inexistindo violência ou grave ameaça, deve ser mantida a desclassificação da conduta descrita na denúncia de roubo para furto simples.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.1. No caso concreto, não se constata a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em que pese o pequeno valor da coisa subtraída, bem como sua restituição à vítima, a reiteração na prática de delitos contra o patrimônio impõe uma maior censurabilidade da conduta. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial.
3. Consoante dispõe o artigo 28, II, do CP, a embriaguez voluntária ou culposa, por álcool ou substância de efeitos análogos, não afasta a imputabilidade penal.
4. Se a culpabilidade do art. 59 do CP, enquanto juízo de reprovação e censurabilidade social, não extrapolou o limite inerente ao próprio tipo penal, a valoração negativa da vetorial deve ser afastada.
5. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, e que a doutrina e a jurisprudência aceitem o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância desfavorável, se as particularidades do caso concreto justificam que o incremento seja à razão de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima, a pena deve ser redimensionada.
6. Embora seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de réu multirreincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, conforme com as peculiaridades do caso concreto, que, na situação em exame, justifica a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto).
7. Tratando-se de condenado multirreincidente, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedente criminal), correto o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, não sendo possível a adoção de outro mais brando. Inteligência do art. 33, § 2o, b e c e § 3o, do CP e Súmula n. 269/STJ.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.